Tribunal: CARF
Processo: 10640.724369/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.724369/2019-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.646 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
LANCHONETE TURUNAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
OBJETO DE CONTRABANDO E DESCAMINHO.
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a
pessoa jurídica que comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
O ato de exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade
administrativa deixar de aplicar a norma cogente em razão de considerações de
natureza principiológica, sobretudo o princípio da insignificância, que é afeto
ao direito penal. Ademais, mostra-se preclusa na atual fase processual a
discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que motivou o perdimento das
mercadorias, matéria decidida em instância única em outro processo.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS RETROATIVOS.
A norma legal que trata da exclusão de ofício, no caso de comercialização de
mercadorias objeto de contrabando e descaminho, determina que a exclusão
produza efeitos a partir do mês em que constata a ocorrência da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.724369/2019-48
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724369/2019-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo da DRF de Juiz de Fora, MG, no
006167757, de 07.06.2019 com efeitos a partir de 1° de maio de 2015, motivado nos
fundamentos de fato e de direito indicados, e-fl. 212:
Número do Ato Declaratório Executivo: 006167757
Data da Publicação:07/06/2019
Data de Efeito: 01/05/2015
Nome: LANCHONETE TURUNAS LTDA
CNPJ:17.690.132/0001-95
PROCESSO: 10640.721626/2015-66
Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que
tratam os arts. 12 a 41 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a
pessoa jurídica que menciona.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, da unidade de jurisdição do
interessado, no uso da atribuição que lhe confere a alínea b do Inciso I do art. 6. da Lei
n° 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. e no inciso 1 do art. 83 da
Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018
DECLARA:
Art. 1° Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a pessoa
jurídica acima identificada, por comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, conforme disposto no inciso VII e §1° do art. 29, e § 2° do art. 30 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. e na alínea f do inciso IV do art. 84
da Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018.
Art. 2. Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01/05/2015, impedindo a opção
pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes, conforme disposto no §1° do art. 29
da Lei Complementar n° 123. de 2006,6 inciso IV do art. 84 da Resolução CGSN n°
140, de 2018.

Manifestação de inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve as seguintes Ementas e Acórdão da 7a Turma DRJ09 no 109-001.376, de 24.09.2020, e-fls.
20-24:

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724369/2019-48

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO
DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando for
constatado comércio de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Adotam-se a seguir excertos do relatório e voto da DRJ para melhor compreensão
dos fatos:
Discorre inicialmente sobre o Ato Declaratório Executivo, relatando que ele teve
origem em uma Representação Fiscal para Exclusão do Simples após a constatação de que a
Recorrente comercializou 304 maços de cigarros estrangeiros desacompanhados de
documentação comprobatória de sua regular importação, conforme Auto de Infração e
Apreensão de Mercadoria, constante do Processo Administrativo Fiscal no 10640.721437/2015-
93.Por essa razão foi excluída do Simples Nacional.
Alegou não ter conhecimento de que os produtos eram originários de contrabando
ou descaminho, até porque a quantidade adquirida de um vendedor no mercado era pequena.
Alegou, também, que a mera aplicação da pena de perdimento de mercadorias não
era suficiente para excluí-la do Simples, nos termos do inc. VII do art. 29 da LC no 123/06, visto
que as circunstâncias das mercadorias serem objeto de contrabando ou descaminho não poderiam
ser presumidas.
Por fim, requer que seja reconsiderada a pena de exclusão do Simples Nacional,
entendendo que deve-se primar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez
que a apreensão ocorreu há mais de 4 anos da data da notificação do ADE.
VOTO
Processo de Apreensão de Mercadorias e do Auto de Infração
Em relação ao Auto de Infração e do Termo de Apreensão de Mercadorias é de se
consignar que o interessado não apresentou defesa nos autos dos processo no
10640.721437/2015-93, deixando transcorrer o prazo regulamentar sem apresentar
defesa, motivo pelo qual foi emitido o Termo de Revelia e imposta a pena de
perdimento. Declarada a Revelia, não se admitem mais discussões acerca da apreensão
das mercadorias e do auto de infração, pois tratam-se de matérias próprias a serem
discutidas no processo de autuação.
Assim, a empresa foi intimada para impugnar o que entendesse em relação às nulidades
sejam formais ou materiais constantes dos processos administrativos de apreensão de
mercadoria e da autuação, porém nada contestou. Cumpre consignar, ainda, que não
existe previsão legal para que tais matérias já julgadas administrativamente possam ser
reexaminadas em sede de processo de exclusão do Simples Nacional. Desse modo, não
se pode tomar conhecimento, neste processo, das alegações que discutem questões
relativas à apreensão das mercadorias e do processo administrativo da autuação – ainda
que os citados processos venham a se fazer referência - visto configurar matéria
constituída na esfera administrativa.
Assim, como já houve o trânsito em julgado administrativo do procedimento fiscal do
perdimento das mercadorias, tratado no processo administrativo no 10640.721437/2015-
93, nos autos próprios, em instância própria, formalmente prevista em instância única e
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724369/2019-48

a cargo do Ministro da Economia, segundo o artigo 27, § 4o, do Decreto-Lei no 1.455, de
1976, consolidou-se o fato de que a contribuinte comercializou mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
Processo de Exclusão do Simples Nacional
No caso, a exclusão da empresa do Simples Nacional deu-se em razão da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, nos termos do
inciso VII, do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006 (citado no ADE de fls.62)
[...]
Por sua vez, consta do processo do Auto de Infração e da Apreensão de Mercadorias,
fls.8 a 11, o seguinte:

Verifica-se que ocorreu a apreensão das mercadorias de origem ou procedência
estrangeira (CIGARROS) devido a empresa não ter apresentado as notas fiscais que
amparariam a regular importação, ou seja, não houve a comprovação da origem das
mercadorias estrangeiras que estavam em sua posse. Sendo assim, diferentemente do
que entende o Manifestante estando a empresa de posse de mercadorias estrangeiras e
sem a comprovação de sua origem, tem-se caracterizada a comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Observa-se que o fato de a empresa
ter adquirido as mercadorias estrangeiras no mercado interno, não afasta a exigência de
adquirir mercadorias por meio de notas fiscais e nem de mantê-las em seu
estabelecimento comercial sem a comprovação da origem. Além do mais, as
características descritas das mercadorias no termo de apreensão não deixam dúvidas de
que estas eram de origem estrangeira (cigarro estrangeiro de procedência do Paraguai).
Solicita com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que não seja
excluída a empresa do Simples Nacional, tendo em vista que a apreensão da
mercadorias ocorreu em maio de 2015 e o ADE somente foi emitido em 07/2019, ou
seja, mais de 4 anos. Em que pese ter ocorrido a demora na emissão no ato de exclusão
da empresa do Simples Nacional, tal fato, por si só, não permite que o mesmo seja
cancelado, por falta de previsão legal. Ainda, mais, quando demonstrado no auto de
infração e no termo de apreensão que a empresa efetivamente mantida para fins
comerciais mercadorias estrangeiras sem as notas fiscais de origem de tais mercadorias.
Quanto ao pedido de aproveitamento dos valores recolhidos na sistemática do Simples
Nacional no período de sua exclusão, tem-se que informar que tal assunto não faz parte
da presente demanda, que trata exclusivamente da exclusão ou não da empresa do
Simples Nacional. Salienta-se que tal assunto é pertinente e deve ser verificado quando
da regularização dos débitos, tendo como base a nova forma de tributação.
Assim, deve-se manter a exclusão do SN, com base no inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar n.o 123, de 2006, uma vez que restou configurada a prática de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Por todo o exposto, julgo a manifestação de inconformidade improcedente, devendo-se
manter o ADE.
É como voto.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724369/2019-48

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fls. 46-52, em 03.11.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que(excertos):

Inicialmente a Recorrente discorre sobre a tempestividade e sobre o Ato
Declaratório que determinou a sua exclusão do Simples Nacional.
Em relação à sua conduta afirma que pela quantidade de material apreendido e a
existência de produtos regulares no seu estoque, poder-se-ia afirmar com certo grau de
probabilidade que ela não tinha conhecimento da irregularidade de parte de seu estoque.
Entende que agiu sem dolo, ou seja, sem consciência de que comercializava
produto proveniente de contrabando ou descaminho e, portanto, não poderia ser penalizada com
a exclusão do Simples Nacional.
Alega, também, a ausência de crime com base no Princípio da Insignificância,
citando o Recurso Especial no 170.902-9-MG:
Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho
quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações
efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.

Ementa:

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724369/2019-48

Apresenta, também, uma decisão do STF em a qual considera atipicidade do
crime tributário quando o valor envolvido for inferior a R$ 20.000,00

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724369/2019-48

Aduz que o Princípio da Insignificância é um preceito do direito penal moderno e
que deve ser seguido obrigatoriamente por todos os Tribunais Pátrios e demais Órgãos Públicos,
sendo que não existe crime se o suposto crédito tributário sonegado for inferior a R$ 20.000,00.
Conclui, diante desse raciocínio, que ela entende ser lógico:

Afirma que no caso de indeferimento da sua tese, a pena de exclusão
retroativamente a 2015, também é ilegal e abusiva, entendendo que só deve ser iniciada ao final
do julgamento.

Finaliza, requerendo o provimento do Recurso Voluntário para declarar nulo o
Ato Declaratório, tendo em vista que no caso concreto não há mercadoria decorrente de
contrabando ou descaminho em virtude do princípio da insignificância, que determina a
atipicidade da conduta, e que na remota hipótese de improcedência, que a pena de exclusão seja
aplicada com trânsito em julgado da decisão administrativa.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
O Objeto da Lide
Em breve síntese, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme disposto no inciso
VII e §1° do art. 29, e § 2° do art. 30, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
e na alínea f do inciso IV do art. 84 da Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018.
Ressalte-se que o ato de exclusão originou-se de uma Representação Fiscal para
Exclusão do Simples emitida em decorrência da lavratura do Auto de Infração e do Termo de
Apreensão de Mercadorias.
Da Análise das Alegações da Recorrente
O argumento central da defesa da Recorrente baseia-se na tese do STJ(Recurso
Especial no 170.902-9-MG), em sede de Recurso Repetitivo, que incide o princípio de
insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário
verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724369/2019-48

Com base nesse entendimento, a Recorrente conclui que não há crime tributário se
o valor da autuação não ultrapassar aquele montante, e em sendo assim, a ela não deveria ser
aplicada a pena de exclusão do Simples Nacional. Clama para si o Princípio da Insignificância.
Frise-se que conforme informado no voto da 1a Instância, a Recorrente não
apresentou defesa em relação ao processo de autuação(10640.721437/2015-93), deixando
transcorrer o prazo regulamentar para apresentar impugnação, motivando a emissão do Termo de
Revelia e imposta a perda de perdimento.
Assim, tornou-se definitiva a pena de perdimento das mercadorias, bem como a
situação que a motivou, ou seja, o comércio de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
Como bem argumentado no voto da 1a Instância, o fato da Recorrente
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho já está consolidado:
Assim, como já houve o trânsito em julgado administrativo do procedimento fiscal do
perdimento das mercadorias, tratado no processo administrativo no
10640.721437/2015-93, nos autos próprios, em instância própria, formalmente
prevista em instância única e a cargo do Ministro da Economia, segundo o artigo 27, §
4o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, consolidou-se o fato de que a contribuinte
comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Portanto, ultrapassa os limites do presente feito rediscutir questões atinentes ao
Processo Administrativo no 10640.721437/2015-93, pois como já afirmado, não houve
impugnação ao auto de infração e, portanto, a comercialização de mercadoria objeto de
contrabando ou descaminho está consolidada.

Decisões do CARF, não contradizem tal afirmação. Veja, por exemplo, o Acórdão
no 1301-004.849:
LIMITES
DO
PROCESSO.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO
MANTIDA O processo trata exclusivamente da exclusão do Simples Nacional em
decorrência da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Assim, desbordam dos limites do presente feito as alegações que visam tornar
insubsistente o auto de infração que aplicou a pena de perdimento das mercadorias, que
é controlado em outro processo e que já foi decidido de forma definitiva na esfera
administrativa. Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa
jurídica que comercializar objeto de contrabando e descaminho. A exclusão do Simples
foi efetuada após a aplicação da pena de perdimento de mercadoria. CONTESTAÇÃO
DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA. Deve ser excluída do Simples Nacional a
pessoa jurídica que teve suas mercadorias apreendidas e submetidas ao rito
estabelecido pelo Decreto- Lei no 1.455, de 1976, resultando na decretação da pena
de perdimento dos produtos em razão da prática de contrabando ou descaminho,
mostrando-se preclusa na atual fase processual a discussão quanto à existência, ou
não, do ilícito que deu azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em
instância única em outro processo. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUMULA CARF 02. O ato de
exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade administrativa deixar de
aplicar a norma cogente em razão de considerações de cunho princípiológico, mormente
o princípio da insignificância, que é afeto ao direito penal. (Acórdão no 1301-004.849,
Relatora: Bianca Felícia Rothschild, Data: 11/11/2020) – Grifou-se
Acórdão no 1301-004.849, Relatora: Bianca Felícia Rothschild, Data: 11/11/2020)
Veja um trecho do voto, sobre o princípio da insignificância :

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724369/2019-48

Insignificância dos Valores Frente à Receita e Da Insignificância Tributária Penal
Dentro do julgamento administrativo, o princípio da insignificância, típico do Direito
Penal, não tem aplicação na espécie, que trata de mera exclusão administrativa de
regime de tributação simplificado facultativo. Ou seja, não se trata aqui de norma penal,
mas de infração às regras que conformam os requisitos para que os sujeitos passivos
possam usufruir–de forma opcional–de um regime de tributação simplificado.
Ademais, não é dado à autoridade administrativa deixar de aplicar a norma legal
cogente de exclusão de ofício quando verificada no caso concreto a hipótese normativa.
O legislador, ao positivar a hipótese normativa de exclusão de ofício por meio da Lei
Complementar no 123/2006, já ponderou os princípios constitucionais aplicáveis e não
deixou margem de apreciação à autoridade administrativa quanto à ponderação da
razoabilidade e da proporcionalidade. Não há no texto legal hipótese de gradação de
forma a deixar de aplicar a exclusão em razão de considerações de cunho
principiológico. Caso deixasse de aplicar a norma legal, a autoridade administrativa
estaria violando a separação de poderes que ordena o sistema constitucional pátrio.
Também é conveniente destacar que a exclusão de ofício, nos termos determinados pela
Lei Complementar no 123/2006 não configura ato discricionário, e sim vinculado. Desta
forma, não se sujeita a considerações de conveniência e oportunidade. Uma vez
caracterizada a ocorrência da hipótese normativa, deve ser a norma individual e
concreta de exclusão de ofício”.
Enfim, a Recorrente teve a sua oportunidade de se manifestar quanto a essa
questão por ocasião da lavratura do Auto de Infração e do Termo de Apreensão de Mercadorias.
Não o fez, optando pela revelia.
Ainda em relação ao Princípio da Insignificância, importa mencionar que a Lei
Complementar no 123/2006 não estabelece um valor mínimo para que se proceda à exclusão do
Simples Nacional.
Quanto à alegação de que a aplicação da pena de exclusão retroativamente a 2015
é ilegal e abusiva, também não assiste razão à Recorrente.
Ora, não se trata de ilegalidade ou abusividade, e sim de fato previsto em lei.
A norma legal que trata da exclusão de ofício, no caso de comercialização de
mercadorias objeto de contrabando e descaminho, determina que a exclusão produza efeitos a
partir do mês em que constata a ocorrência da infração. É o que se depreende da leitura do artigo
no 29, inciso VII, § 1o, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes. (Grifo nosso)
[...]
Em adição, frise-se que apuração tributária para as empresas optantes pelo
Simples Nacional insere-se no contexto da sistemática do lançamento por homologação
conforme o artigo no 150 do Código Tributário Nacional:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.724369/2019-48

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total
ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
De acordo com a sistemática do lançamento por homologação, deve o sujeito passivo
fazer a opção pelo Simples Nacional, apurar os débitos devidos de acordo com o
regime escolhido e antecipar os pagamentos sem prévio exame da administração
tributária. Tais atos ficam sujeitos à revisão por parte da fiscalização pelo prazo
decadencial.
Assim, considerando que a apreensão das mercadorias estrangeiras(cigarros)
ocorreu em 05/2015, a autoridade administrativa procedeu de forma correta ao determinar que a
exclusão de ofício produzisse efeitos desde 01/05/2015.

Conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital